Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009894-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE DE MELO VILELA - CPF: 109.103.101-06 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
-
inadequação da via eleita
-
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE
-

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO SEGUNDO A
TABELA FIPE
À

ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO -

ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO – CONFORMIDADE COM SENTENÇA/ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, com a concordância, inclusive, do agravante,

não há que se falar
em ofensa ao titulo judicial transitada em julgado e muito menos em enriquecimento ilícito do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021